Tribunal: TJSP
Processo: 1018427-75.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional– Contrato bancário para aquisição de veículo – Tarifas bancárias - Análise à luz dos REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553-SP, REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP - Tarifa de Avaliação - Abusividade não configurada – Seguro – Legalidade – Venda casada não caracterizada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.